Tribunal: TJSP
Processo: 1010457-75.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SERVIDOR AUTÁRQUICO
UNESP – Atividade insalubre – Averbação – Aposentadoria especial – Impossibilidade:

– Não demonstrado o preenchimento de todos os requisitos legais, não há fundamento para a averbação da aposentadoria especial por determinação judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1010457-75.2016.8.26.0079
Voto n°23869
Registro: 2020.0000107093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010457-75.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP, são apelados
LAERCIO JOSE DOS SANTOS, SONIA REGINA DE JESUS, MARIA
REGINA DE SOUZA, MARIA CRISTINA MARTINS, ANGELICA
APARECIDA LOPES ROMAGNOILI, MISAEL RAUL, CLAUDINEI
MESSIAS DE CAMARGO, CLAUDIA LUCIA HECKER VASQUES,
CARLOS EDUARDO JORGE, WILSON DIAS DE MIRANDA e VALDIR
LUCAS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1010457-75.2016.8.26.0079
Voto n°23869
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1010457-75.2016.8.26.0079
APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
APELADOS: LAERCIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS
JUIZ PROLATOR: MARCUS VINICIUS BACHIEGA
COMARCA: BOTUCATU
VOTO No 23.869
EMENTA
SERVIDOR AUTÁRQUICO
UNESP
Atividade insalubre
Averbação

Aposentadoria especial Impossibilidade:
Não demonstrado o preenchimento de todos os
requisitos legais, não há fundamento para a
averbação
da
aposentadoria
especial
por
determinação judicial.
RELATÓRIO
Laercio José dos Santos e Outros ajuizaram demanda em face da
Universidade Estadual Paulista 'Júlio de Mesquita Filho', alegando, em
síntese, que são servidores públicos da ré e, no exercício de suas funções,
desenvolvem atividades insalubres, tanto que percebem adicional de
insalubridade no grau máximo. Possuem tempo de contribuição necessário
(mais de 25 anos de trabalho). Requerimento administrativo de concessão de
aposentadoria especial foi indeferido sob o fundamento de que a autarquia não
contempla essa modalidade de aposentadoria.
A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré a conceder
aos autores a aposentadoria especial, observadas as disposições da Instrução
Normativa MPS/SPS no.1, de 22.7.10, a contar da data do requerimento
administrativo, e ao pagamento das prestações vencidas, com correção
monetária e juros a contar da citação. Pela sucumbência, carreou à ré o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1010457-75.2016.8.26.0079
Voto n°23869
pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários
advocatícios de R$5.000,00.
Apela a autarquia, alegando violação ao art.57 da Lei Federal no
8.231/91 porque não provada a exposição a agentes nocivos à saúde de maneira
ininterrupta e permanente. O recebimento do adicional de insalubridade não é
prova suficiente, alias a concessão do benefício será revista na medida em que
os apelados trabalham na área administrativa, sem contato com agentes
nocivos. O laudo apresentado foi elaborado há quase 20 anos. O Mandado de
Injunção no 168.151 versa sobre a contagem de tempo de serviço prestado em
condições especiais e não sobre aposentadoria especial. O Mandado de
Injunção estabelece o direito à conversão do tempo de serviço prestado em
condições especiais (insalubres), cabendo à autoridade administrativa
responsável pelo exame do pedido de aposentadoria aferir, no caso concreto, o
preenchimento dos requisitos para a aposentadoria previstos no ordenamento
jurídico vigente, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. A
comprovação do exercício de trabalho permanente, não ocasional, nem
intermitente, em condições insalubres, que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante o período mínimo indicado é imprescindível e não
foi apresentada. O Estatuto dos Servidores, ESUNESP, que institui o regime
jurídico dos servidores técnicos e administrativos da Universidade Estadual
Paulista "Júlio de Mesquita Filho", não contempla a hipótese de aposentadoria
especial (art.143). Ainda que assim não fosse, o Mandado de Injunção no
168.151 condicionou a conversão do tempo de serviço comum em especial ao
cumprimento do art.57 da Lei Federal no 8.231/91. A condenação ao
pagamento retroativo a data do requerimento administrativo é indevida. Os
apelados permanecem trabalhando, recebendo seus vencimentos mensais,
conquistando vantagens e benefícios que foram incorporados aos seus
proventos de aposentadoria. Entendimento contrário viola o art.37 da
Constituição Federal (fls.169/194).
Nas contrarrazões aduzem os apelados que a Constituição Federal prevê
a aposentadoria especial dos servidores públicos mediante lei complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1010457-75.2016.8.26.0079
Voto n°23869
que especifique as condições especiais de trabalho justificadoras da concessão
do benefício. Passados quase 30 anos de sua vigência, a lei complementar
nunca foi editada. Diante dos prejuízos causados aos servidores pela omissão
legislativa, o Supremo Tribunal Federal tem determinado a aplicação
subsidiária das normas do Regime Geral da Previdência Social. Declaração de
tempo e atividade de serviço expedida pela própria autarquia prova o exercício
efetivo e ininterrupto por mais de 25 anos de atividade com sujeição a agentes
insalubres (fls.198/203).

FUNDAMENTOS
1. A sentença de procedência está assim fundamentada:
“No mérito, o pedido é procedente.
O posicionamento da ré contraria o ordenamento jurídico e os julgados dos
tribunais pátrios, conforme se observa no mandado de injunção no
168.151.0-5-00.
Desse modo, a inexistência de legislação regulamentadora não pode ser
considerado óbice à concessão da aposentadoria especial aos servidores
públicos que preencham os requisitos estipulados pela legislação federal.
Nesse sentido se manifestou o Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, ao conceder a ordem de injunção:
(cita ementa do acórdão do Mandado de Injunção n° 0326880-
10.2010.8.26.0000).
Nada obstante, preconiza o art. 57 da Lei 8.213/91:
...
Ademais, não é outro o teor da Súmula Vinculante no 33 do Egrégio Supremo
Tribunal Federal:
...
Nesta toada, na sistemática do Regime Geral de Previdência, o
enquadramento, a conversão, a comprovação e a averbação do exercício de
atividade especial devem obedecer a procedimentos estabelecidos por
Orientações e Instruções Normativas editadas pelo Ministério da Previdência
Social, como também pela Secretaria de Previdência Social, objeto de
regulamentação pela Instrução Normativa n° 45 INSS/PRES, de 06 de agosto
de 2010.
Sendo servidores públicos e editada a Instrução Normativa MPS/SPS no. 1, de
22 de julho de 2010, esta é a norma a ser seguida, por ser específica.
Destarte, admite-se a aplicação integrativa da legislação federal. Todavia,
deverão os autores atender, no que couber, às instruções contidas na referida
Instrução Normativa, para a averbação de contagem especial de tempo.
O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no mandado de injunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1010457-75.2016.8.26.0079
Voto n°23869
supracitado, reconheceu a omissão legislativa e conferiu 'o direito de,
atendidos os requisitos previstos no art. 57 e seu § 1o da Lei no 8.213/91,
obterem a aposentadoria especial prevista no art. 126, III, e seu § 4o, da
Constituição do Estado de São Paulo'.
Posteriormente foi proferida decisão normativa, concedendo-se efeito 'erga
omnes' a todos os servidores públicos estaduais.
No caso dos autores é reconhecido que exercem funções insalubres junto à
Universidade Estadual Paulista 'Júlio de Mesquita Filho' Unesp - Campus de
Botucatu, tanto que recebem adicional de insalubridade, em grau máximo, em
razão do previsto na Lei Complementar no 432/1985.
A ilegalidade consistiu na omissão e consequente recusa em averbar o tempo
de serviço prestado em atividade insalubre.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO (...).” (fls.165/167)
2. A contestação veio instruída com cópia do Comunicado no 01/2014
CRH/PRAD da Coordenadoria de Recursos Humanos do qual consta o quanto
segue:
“1 - É vedada a conversão do tempo de serviço exercido em condições
especiais em tempo comum para obtenção de aposentadoria e abono
permanência.
2 Para fazer jus à aposentadoria especial, o servidor deve atender aos
termos do art.57 da Lei no 8.213/1991, aplicável por forma da Súmula
Vinculante no 33 STF ou por ordem concedida em mandado de injunção;
3 A aposentadoria especial consistirá numa renda mensal equivalente a
100% do salário-de-benefício (Previdência Social), considerada a média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a
80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência
julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela
competência.
4 O servidor deve comprovar a efetiva submissão aos agentes prejudiciais à
saúde ou à integridade física, na forma estabelecida pela legislação.
5- O servidor que efetivamente preencher todos os requisitos para a
aposentadoria especial, com fundamento no art. 57 da Leu no 8.213/91, nos
estritos termos das referidas Orientações Normativas, poderá fazer jus ao
abono de permanência. (...).” (fl.104).
Portanto, embora a alegue que o Estatuto de seus Servidores não
contempla a aposentadoria especial, a própria apelante junta documento
orientando a concessão da aposentadoria especial aos seus servidores.
E o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, na falta de lei específica,
aplicar-se-á a Lei 8.213/91 consoante enunciado da Súmula Vinculante no 33,
in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1010457-75.2016.8.26.0079
Voto n°23869
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da
previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o,
inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar
específica.”
A sentença afirma que “No caso dos autores é reconhecido que
exercem funções insalubres junto à Universidade Estadual Paulista 'Júlio de
Mesquita Filho' Unesp - Campus de Botucatu, tanto que recebem adicional
de insalubridade, em grau máximo, em razão do previsto na Lei Complementar
no 432/1985.” (fls.166/167)
A UNESP, por sua vez, sustenta que não foi provada a exposição
permanente a condições insalubres, como exige o art.57 da Lei Federal no
8.213/91; acrescendo que o laudo apresentado foi feito há quase 20 anos.
Não foi juntada cópia de demonstrativos de pagamento e, de qualquer
forma, o recebimento do adicional de insalubridade, por si só, não garante o
direito à aposentadoria especial.
Dos requerimentos administrativos, excetuada a autora Angélica
Aparecida Lopes Romagnolli que se qualifica apenas como “funcionária
pública” (fl.20), todos os demais afirmam ser técnico de enfermagem (fls.23,
26, 29, 32, 38, 41, 44 e 47).
Não tem certidão acerca da situação funcional dos autores; também não
tem laudo pericial; tampouco o laudo de 20 anos, referido pela apelante, consta
dos autos.
Em suma, mesmo que se admita a possibilidade de fundamentar o
benefício no art.57 da Lei Federal no 8.213/91, não há nos autos prova cabal de
cumprimento de seus requisitos.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente o pedido, sem prejuízo de novo requerimento administrativo com
efetiva demonstração do direito segundo legislação aplicável à hipótese. Ficam
invertidos os ônus da sucumbência, suportando os autores os honorários
advocatícios da ré que fixo em R$2.500,00 observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1010457-75.2016.8.26.0079
Voto n°23869
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA